Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. EMBRIAGUEZ. OFENSAS VERBAIS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDOS.

I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 18.375,34. O autor recorrente pretende a reforma para que seja procedente o pedido de reparação pelos danos morais. Por seu turno, o réu pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo, bem como pretende a nulidade da sentença, por considerar que houve cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, apresenta impugnação genérica aos documentos trazidos pelo autor, pedindo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Os recursos são próprios e tempestivos. Defiro a gratuidade de justiça às partes. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57164851 e 57164852).

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. É desnecessária a produção de prova pericial quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Ademais, o deslinde da causa não exige a produção de prova pericial. Preliminar de nulidade rejeitada.

V. O direito à indenização por dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade e a dignidade do ofendido, como à honra, à imagem, à integridade psicológica ou física, à liberdade etc. No caso, ainda que seja muito provável, não existe prova cabal a respeito da efetiva ocorrência dos xingamentos, de modo que não há como se responsabilizar civilmente o autor. Com efeito, o autor não juntou provas das ofensas e estas não foram confirmadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo. Portanto, é incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, baseado no mero fato de o réu estar embriagado, diante da ausência de prova de ato ilícito cometido pelo réu, apto a violar a esfera de direitos de personalidade do autor.

VI. Por outro lado, o dever de reparar os danos materiais há de ser atribuído ao réu, pois foi suficientemente comprovado no processo que, além da imprudência do réu, diante do seu estado de embriaguez, este concorreu de forma preponderante para a ocorrência do acidente de trânsito, devendo ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor, no importe de R$ 18.375,34. As insurgências do réu quanto à extensão das avarias que atingiram o veículo do autor não prosperam. Nesse aspecto, não se sustenta a impugnação genérica do réu quanto aos danos produzidos e demais documentos apresentados pelo autor, sem a demonstração concreta de que estes não retratam os danos provocados ou de que foram incluídas peças ou serviços não compatíveis com os reparos necessários, ou mesmo indicado valor exorbitante em relação aos serviços. Em arremate, o autor juntou comprovantes hábeis para dar base à condenação. Frise-se que o réu, embriagado, colidiu de forma intencional com o veículo do recorrido pela segunda vez. Ademais, o réu recorrente sequer juntou qualquer documento que ateste a invalidade dos documentos, não desconstituindo, dessa forma, os direitos do autor.

VII. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, AMBOS NÃO PROVIDOS. Sem custas e honorários diante da sucumbência recíproca.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.